Tribunal: TJMT
Processo: 0005437-08.2017.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005437-08.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO MUHL - CPF: 419.245.092-53 (APELADO), JOSE CARLOS DE PAULA - CPF: 570.311.261-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconheceu a prescrição do título executivo e extinguiu o processo com resolução de mérito.

2.

A apelante alega que não houve prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do vencimento do título e que a demora na citação dos executados ocorreu por culpa do Judiciário.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a ação executiva está prescrita.

III. Razões de decidir

1.

O termo inicial da prescrição, na cédula de crédito bancário, é o dia do vencimento da última parcela do contrato, e não o do vencimento antecipado da dívida.

2.

Considerado que a presente ação foi ajuizada em 18/09/2017 e a citação dos executados ocorreu em 25/09/2020, portanto dentro do prazo prescricional trienal, que se iniciou em 27/04/2020, data de vencimento da última parcela.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, o termo inicial do prazo prescricional para a execução do título é a data de vencimento da última parcela. 2. Ajuizada a ação de execução e efetuada a citação dentro do prazo prescricional, afasta-se a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

Ação
: Execução de Titulo Extrajudicial

Sentença
: Acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, reconheceu a prescrição da Cédula de Crédito Bancário nº 34011-8 e
DECLAROU EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou a cooperativa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 247427249): Sustenta que não houve prescrição, pois a ação foi ajuizada em setembro de 2017, antes do vencimento do título, que ocorreu em abril de 2020. Afirma que a demora na citação dos executados ocorreu por culpa do próprio Judiciário e que, portanto, não pode ser prejudicado pela morosidade do sistema judicial.

Alega que, caso seja reconhecida a prescrição, não deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois a suspensão do processo ocorreu por culpa do Judiciário.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja revisto o mérito da demanda, com a consequente reforma da sentença, sob argumento de não ter transcorrido o prazo prescricional.

Contrarrazões
(Id. 247428153): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005437-08.2017.8.11.0046

VOTO

Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade oposta por JOÃO ALBERTO MUHL e JOSÉ CARLOS DE PAULA, reconheceu a prescrição do título executivo e extinguindo o processo com resolução de mérito.

A apelante alega que não houve prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do vencimento do título e que a demora na citação dos executados ocorreu por culpa do Judiciário. Sustenta, ainda, que não deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a prescrição ocorreu em abril de 2020, três anos após o vencimento antecipado da dívida, e que a citação editalícia dos executados não interrompeu o prazo prescricional.

A controvérsia está em saber se a ação executiva está prescrita ou não

Inicialmente, cumpre destacar que a cédula de crédito bancário em questão teve seu vencimento antecipado em 27/04/2017, conforme se depreende da petição inicial. Todavia, o termo inicial da prescrição, nesse caso, é o dia do vencimento da última parcela do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Considerado que a presente ação foi ajuizada em 18/09/2017 e a citação dos executados ocorreu em 25/09/2020, portanto dentro do prazo prescricional trienal,
que se iniciou em 27/04/2020, data de vencimento da última parcela.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024